Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-05.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TEMPO INSUFICIENTE ENTRE A CITAÇÃO E A REALIZAÇÃO DO ATO. COMPROMETIMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO CONFIGURADO. REVELIA INDEVIDAMENTE DECRETADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 701,00, a título de danos materiais e o valor de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 03/09/2024, celebrou com a ré contrato de prestação de serviços de transporte de bens móveis da cidade de Lajeado/RS para o Riacho Fundo/DF, pelo valor de R$ 1.950,00. Afirmou que duas máquinas de costura foram danificadas no transporte, caracterizando inadimplemento contratual. Discorreu que a ré se negou a arcar com o reparo das máquinas e que pagou o valor de R$ 653,00 para conserto dos bens. Destacou que apresentou reclamação junto ao Procon e que pagou a quantia de R$ 48,00 para obtenção da documentação exigida pelo órgão. Sustentou que houve defeito na prestação do serviço e que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68338719). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato de citação e nos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, alegou nulidade da audiência de conciliação, sob o argumento de que o ato ocorreu apenas três dias após o recebimento da citação por preposto da recorrente e sem a juntada do AR aos autos. Argumentou ser inconcebível a decretação da revelia por não comparecimento à audiência, uma vez que havia sido citada apenas três dias antes do ato, cujo AR ainda não havia sido juntado aos autos. Discorreu que três dias não são suficientes para tomar ciência do caso e comunicar ao advogado, impossibilitando o comparecimento à audiência de conciliação. Destacou que a decretação da revelia é nula, uma vez que o AR da citação somente foi juntado após a realização da audiência. No mérito, defendeu que inexiste nexo de causalidade entre o serviço prestado e o alegado dano. Pontuou que a autora descumpriu a exigência de embalar corretamente as suas máquinas, de maneira que o suposto dano decorreu da negligência da recorrida, devendo ser reconhecido, se o caso, a culpa concorrente. Requereu a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos, ou subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
6. Preliminar de nulidade. O princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal) assegura às partes a possibilidade de participação efetiva no processo. O art. 9o da Lei 9.099/95 prevê que as audiências de conciliação devem ser realizadas com razoável antecedência, permitindo que o réu tome ciência adequada da demanda e organize sua defesa.
7. No caso concreto, a citação foi realizada apenas três dias antes da audiência, configurando prazo exíguo e insuficiente para que a parte ré comparecesse ao ato de forma adequada, especialmente considerando a necessidade de adoção de providências no âmbito da empresa para conhecimento da situação narrada e consultoria jurídica adequada. A ausência de tempo hábil comprometeu a efetiva participação do réu, ensejando cerceamento de defesa e nulidade da revelia decretada.
8. Embora constitua ponto central do sistema dos Juizados Especiais, a celeridade processual não pode se sobrepor irrestritamente ao direito de defesa, sendo imperativo garantir que o réu tenha condições adequadas de participação processual.
9. Reconhecida a nulidade da revelia declarada, impõe-se a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para a reabertura da fase de conciliação e apresentação de defesa pelo réu.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinada a retomada da instrução processual adequada.
11. Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.